Tribunal: TJDFT
Processo: 0716716-22.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. PEDIDO DE RESSARCIMENTO POR ATO ILÍCITO. INTERESSE PROCESSUAL. VERIFICADO. CONTRATO DE ARRENDAMENTO DE UTI DE UNIDADE HOSPITALAR. EXTENSÃO PARA GESTÃO DE TODO O NOSOCÔMIO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
1. O interesse processual está afeto à necessidade e à utilidade do pronunciamento judicial e, como condição da ação, deve ser aferido em abstrato, pelo mero exame das afirmações feitas na inicial. No caso dos autos, o provimento jurisdicional é útil e necessário, na medida em que o Autor entende que há lesão ao seu direito por ato praticado pela parte Ré; ao passo que a via processual se revela adequada e necessária a veicular a pretensão, diante da resistência da Requerida.
2. Inexiste nos autos prova de que o contrato tenha sido entabulado, verbalmente, nos moldes narrados pelo Autor/Apelante, o qual também não se desincumbiu do ônus que lhe competia quanto à prova do alegado inadimplemento contratual por parte das Rés/Apeladas (CPC/15, art. 373, I).
3. Apelação conhecida e parcialmente provida. Preliminar acolhida.